Tribunal: STF
Processo: ADI 3944
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-05
Data de publicação: 2010-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º A 10 DO 
   DECRETO 5.820, DE 29 DE JUNHO DE 2006, EXPEDIDO PELO PRESIDENTE DA 
   REPÚBLICA. ADOÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL 
   (SBTVD). CONSIGNAÇÃO DE MAIS UM CANAL DE RADIOFREQÜÊNCIA ÀS 
   CONCESSIONÁRIAS E "AUTORIZADAS" DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
   RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, SEM APRECIAÇÃO DO CONGRESSO 
   NACIONAL. DIFERENÇA ENTRE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESPECTRO DE 
   RADIOFREQÜÊNCIAS E CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO DE 
   SONS E IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO § 5º DO ART. 220 E AO 
   ART. 223, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. As normas impugnadas 
   por esta ação direta de inconstitucionalidade são apenas as 
   veiculadas pelos arts. 7º a 10 do Decreto federal 5.820/2006. Embora 
   sustentadas na petição inicial, não se conhece de teses jurídicas 
   que não tenham pertinência com os dispositivos impugnados, a saber: 
   a) a de que um "memorando de entendimento", assinado pelo Ministro 
   das Relações Exteriores do Brasil e pelo Chanceler do Japão, não 
   passara pelo controle do Congresso Nacional; b) a de que deixou de 
   ser publicado o relatório do Comitê de Desenvolvimento do Sistema 
   Brasileiro de TV Digital, referido pelo inciso VIII do art. 3º do 
   Decreto 4.901/2003, caracterizando omissão imprestabilizadora da 
   escolha feita pelo Poder Executivo quanto ao modelo japonês de 
   televisão digital (ISDB).
2. O Decreto 5.820/2006, pelo menos 
   quanto aos dispositivos objeto da ação direta, ostenta um 
   coeficiente de generalidade, abstração e impessoalidade que afasta a 
   alegação de se cuidar de ato de efeito concreto. Até porque "a 
   determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a 
   sua individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato de 
   efeitos concretos, embora plúrimos" (ADI 2.137-MC, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence). Precedentes.
3. Consignação de canal 
   de radiofreqüência (ou autorização de uso de espectro de 
   radiofrequência) não se confunde com concessão ou autorização do 
   serviço público de radiodifusão de sons e imagens. A primeira 
   (consignação), regulada pela Lei 9.472/97, é acessória da segunda 
   (concessão ou permissão).
4. A norma inscrita no art. 7º do Decreto 
   5.820/2006 (e também nos arts. 8º a 10) cuida de autorização de uso 
   do espectro de radiofreqüências, e não de outorga de concessão do 
   serviço público de radiodifusão de sons e imagens. O que se deu, na 
   verdade, foi o seguinte: diante da evolução tecnológica, e para a 
   instituição no país da tecnologia digital de transmissão de sons e 
   imagens, sem interrupção da transmissão de sinais analógicos, fez-se 
   imprescindível a consignação temporária de mais um canal às atuais 
   concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens. Isso 
   para que veiculassem, simultaneamente, a mesma programação nas 
   tecnologias analógica e digital. Tratou-se de um ato do Presidente 
   da República com o objetivo de manter um serviço público adequado, 
   tanto no que se refere à sua atualidade quanto no tocante à sua 
   continuidade. Ato por isso mesmo serviente do princípio 
   constitucional da eficiência no âmbito da Administração Pública. 
   
5. A televisão digital, comparativamente com a TV analógica, não 
   consiste em novo serviço público. Cuida-se da mesma transmissão de 
   sons e imagens por meio de ondas radioelétricas. Transmissão que 
   passa a ser digitalizada e a comportar avanços tecnológicos, mas sem 
   perda de identidade jurídica.
6. Os dispositivos impugnados na ação 
   direta não autorizam, explícita ou implicitamente, o uso de canais 
   complementares ou adicionais para a prática da multiprogramação, 
   pois objetivam, em verdade, "permitir a transição para a tecnologia 
   digital sem interrupção da transmissão de sinais analógicos" (caput 
   do art. 7º do Decreto 5.820/2006). Providência corroborada pelo item 
   10.3 da Portaria 24, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministro das 
   Comunicações. Ademais, a multiprogramação só é tecnicamente viável, 
   dentro da faixa de 6 Mhz do espectro de radiofreqüências, quando a 
   transmissão ocorrer na definição padrão de áudio e vídeo (SD - 
   Standard Definition). Para a transmissão de sons e imagens em alta 
   definição (HD - High Definition), necessária se faz a utilização de 
   quase toda a mencionada faixa de 6 Mhz. O que significa dizer que a 
   consignação do canal "inteiro" de 6 Mhz é imprescindível para a 
   adequada transição tecnológica.
7. O Decreto 5.820/2006 não outorga,
   não modifica, nem renova concessão, permissão ou autorização de 
   serviço de radiodifusão de sons e imagens. Tampouco prorroga 
   qualquer prazo. Inexistência de violação ao art. 223 da Constituição 
   Federal. Também não há ofensa ao § 5º do art. 220 da Carta da 
   República. Se monopólio ou oligopólio está a ocorrer, factualmente, 
   nos meios de comunicação brasileiros, não é por conta do decreto ora 
   impugnado, cuja declaração de inconstitucionalidade seria inútil 
   para afastar a suposta afronta ao Texto Magno.
8. Ação que se julga
   improcedente.